Tribunal: TJMT
Processo: 1004104-45.2017.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, CABIMENTO]

RELATOR
A
:
EXMA. SR
A.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR. DR
. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,
EXML. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA VIEIRA MIYAMOTO - CPF: 779.015.251-34 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS INCIDENTE SOBRE TUSD E TUST. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ESTADO. MERA ARRECADADORA DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto por Maria Aparecida Vieira Miyamoto contra decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo a ilegitimidade passiva da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A em relação à cobrança de ICMS incidente sobre as tarifas TUSD e TUST.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a concessionária de energia elétrica, Energisa Mato Grosso, possui legitimidade passiva para responder a demandas que questionam a incidência de ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de energia elétrica atua apenas como agente arrecadador do ICMS, não possuindo competência para instituir, regular ou alterar o tributo, cuja competência é exclusiva do ente estadual, conforme art. 155, inc. II, da CF/1988, e art. 119 do CTN.

4. Jurisprudência consolidada pelo STJ afirma que concessionárias de energia elétrica são partes ilegítimas em ações que discutem a incidência ou exclusão do ICMS, pois não possuem relação jurídico-tributária com o contribuinte.

5. No presente caso, a Energisa Mato Grosso não detém legitimidade passiva, uma vez que não possui qualquer responsabilidade sobre a gestão ou incidência do tributo, sendo apenas intermediária na arrecadação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessionária de energia elétrica é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ações que questionam a incidência de ICMS sobre tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão, atuando apenas como mera arrecadadora do tributo, cuja competência é exclusiva do ente estadual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, inc. II; CTN, art. 119.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp nº 1100690/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/4/2017,
DJe
19/4/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Maria Aparecida Vieira Miyamoto
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 227875196, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, a fim de reconhecer a ilegitimidade da Recorrida, com relação à cobrança do ICMS incidente na TUSD e TUST.

A Recorrente, em síntese, dispõe que a Recorrida seria parte legítima para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança, uma vez que a
referida é a responsável pela cobrança das tarifas de energia, e, por esta razão, tem a incumbência de afastar a cobrança de valores indevidos.

Neste sentido, requer a reforma da decisão recorrida, no intuito de que seja reconhecida a legitimidade da Agravada, bem como, afastada a cobrança realizada.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 239405680.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Maria Aparecida Vieira Miyamoto
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 227875196, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, a fim de reconhecer a ilegitimidade da Recorrida, com relação à cobrança do ICMS incidente na TUSD e TUST.

Assim como registrado no relatório, a única questão a ser verificada neste momento, é com relação à legitimidade do Agravado, acerca da incidência do ICMS na TUSD e TUST.

Pois bem.

É necessário reforçar, inicialmente, que a discussão travada nos autos originários é com relação à cobrança do ICMS, nas tarifas já
mencionadas, sendo que a Recorrente defende a impossibilidade da inserção, da maneira realizada pela empresa.

Sendo assim, o objetivo principal da Recorrente é a anulação da cobrança, ou sua redução, em decorrência da ilegalidade apontada, ocorre que, a Energisa não seria parte legítima da ação, uma vez que não possui qualquer responsabilidade com relação ao ICMS.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento de que a concessionária de energia elétrica, no caso a Energisa Mato Grosso, não detém legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que as concessionárias de energia elétrica atuam apenas como agentes arrecadadores do ICMS, não possuindo qualquer competência para instituir, regular ou alterar o tributo em questão

Além disso, este Tribunal já reconheceu que a Energisa Mato Grosso não possui legitimidade passiva para figurar em demandas cujo objeto é a cobrança ou incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

Dessa forma, é incontestável que o ICMS é de competência exclusiva do ente estadual (art. 155, inciso II, da Constituição Federal), sendo este o único titular da relação jurídico-tributária com o contribuinte, nos termos do art. 119 do Código Tributário Nacional. A concessionária de energia elétrica, na condição de mera arrecadadora, não pode ser compelida a responder por aspectos relacionados à incidência ou exclusão do tributo, pois não possui qualquer legitimidade ou interesse jurídico na lide.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, MERA ARRECADADORA DO TRIBUTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ EM RELAÇÃO A INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS DAS SUAS FILIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DE LOJAS AMERICANAS S/A. A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A concessionária de energia elétrica, na condição de mera arrecadadora de tributo instituído - como não poderia ser diferente - pelo Estado, não detém legitimidade passiva em relação às causas em que o contribuinte discute aspectos da relação jurídico-tributária com o ente tributante.

2. A matriz não tem legitimidade para representar processualmente as filiais, nos casos em que o fato gerador do tributo se opera de maneira individualizada em cada estabelecimento comercial/industrial, haja vista que, para fins fiscais, matriz e filial são considerados entes autônomos.

3. Agravo Regimental de LOJAS AMERICANAS S/A. a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1100690 RJ 2008/0247085-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 6/4/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/4/2017).

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 227875196, esta que deu provimento ao Agravo de Instrumento, interposto pelo ora Recorrido, a reconhecer sua ilegitimidade
passiva
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (
2
º VOGAL – CONVOCADO):

A
guardo
o pedido de vista
.

SESSÃO DE 2
9
DE JANEIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (2º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025